Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-74.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006802-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELE GRUBA PECH - CPF: 082.477.341-17 (RECORRENTE), ALAN TELES NOGUEIRA - CPF: 909.166.461-49 (ADVOGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), 48.954.493 LAIS FAVARO CASSEMIRO - CNPJ: 48.954.493/0001-25 (RECORRIDO), GUILHERME BECKER SANTOS - CPF: 082.752.189-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98, § 3º DO CPC.
RECURSO ACOLHIDO.

Se no acórdão há a omissão, tal vício deve ser sanado.

Suspensa a exigibilidade dos honorários de sucumbência em razão da justiça gratuita deferida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colenda Turma Recursal,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamada contra Acórdão de julgamento que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante para:

“Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

Pretende a embargante seja sanado vício de omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais ante o benefício da justiça gratuita deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo, portanto, cabível a análise da presente insurgência.

O artigo 55 da Lei 9099/95 é claro ao afirmar que:

“(...). Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. ”

No caso concreto, a parte sucumbente é a parte autora, sendo necessário primeiramente analisar se a recorrente/autora foi agraciada pela assistência gratuita ao poder judiciário.

Com efeito, verifico que assiste razão à embargante, pois restou demonstrada a omissão do r. acórdão de julgamento quanto ao benefício da justiça gratuita, expressamente deferido pelo juízo de primeiro grau, conforme se vê em decisão de id 263300780.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os acolho para sanar a omissão apontada, de modo que onde se lê:

“Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

Leia-se:

“Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.”

Intimem-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025